Tribunal: TJDFT
Processo: 0706125-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0706125-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLOS RIBEIRO, MODERNA - REPRESENTACAO COMERCIAL DE MOVEIS E DIVISORIAS LTDA - ME AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MODERNA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DIVISÓRIAS LTDA - ME e Outro contra a r. decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença que lhes move BANCO DO BRASIL S/A (proc. no 0094794-68.2005.8.07.0001), na qual o MM. Juiz a quo rejeitou a impugnação ao laudo de avaliação do imóvel penhorado e a homologou, determinando designação de data para hasta pública. Aduzem os agravantes, em síntese, que a avaliação do imóvel feita por Oficial de Justiça está totalmente equivocada, porquanto a metodologia utilizada – pesquisa junto a corretores locais, demonstra que o Oficial sequer adentrou ou compareceu ao imóvel. Informam que avaliação anterior foi considerada genérica e, por força do julgado no Agravo de Instrumento no 0716721-87.2018.8.07.0000, determinou-se nova avaliação do imóvel. Entendem que o Oficial de Justiça não cumpriu com os requisitos estabelecidos no art. 872 do CPC na produção do novo laudo; que a nova avaliação chega ao absurdo de estabelecer valor inferior ao que fora encontrado nos laudos anteriores, realizadas em 2016, no auge da crise econômica; que o juízo não oportunizou aos agravantes a possibilidade de avaliação do imóvel por perito judicial; que a jurisprudência do TJDFT considera possível a desconstituição o laudo elaborado por Oficial de Justiça em caso de demonstração de equívoco do auxiliar do juízo. Consideram que a manutenção da decisão homologatória da avaliação violará o princípio da menor onerosidade do devedor e enriquecimento sem causa do credor; que sequer o credor concordou com a avaliação do bem; que a decisão violou a coisa julgada. Destacam todo o arrazoado como demonstrativo da probabilidade do direito e o risco de dano, manifesto na designação do leilão judicial para os dias 24/032020 e 27/03/2020. Requerem, assim, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, para suspender os efeitos da r. decisão agravada até análise de mérito. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso para que a decisão homologatória do laudo de avaliação seja desconstituída, homologando-se a avaliação dos agravantes, ou seja cassada a r. decisão combatida, para que se determine nova avaliação do imóvel. Preparo regular IDs 14953603 e 14959236. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no art. 1019, I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse quadrante, não observo o requisito da probabilidade de provimento do recurso necessário à concessão do efeito suspensivo. Da análise dos autos de origem, extrai-se não ser este o primeiro laudo de avaliação elaborado no curso do cumprimento de sentença, instaurado no ano de 2005. Em regular trâmite processual, o segundo laudo elaborado foi objeto do Agravo de Instrumento no 0716721-87.2018.8.07.0000, julgado por esta e. 5a Turma Cível, a qual deu provimento ao recurso para determinar a realização de nova avaliação. Contudo, naquele recurso, o laudo de avaliação foi considerado inapropriado por força do tempo decorrido em relação ao primeiro laudo produzido, como também por representar uma diferença de mais de 21% (vinte e um por cento) relativamente ao preço avaliado pelos agravantes/executados. Determinada nova avaliação, seguiu-se certidão de não cumprimento da diligência subscrita pela Sra. Oficiala designada para o mister, porquanto constatara que “o lote 13 encontra-se unificado com o lote 12 e neles construído um galpão, o qual ocupa cerca de 70% (setenta por cento) dos dois lotes” (ID 30920902 dos autos de origem). Ressalte-se que a penhora recaíra sobre o imóvel cuja matrícula de no 136348, do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, não consta averbação de qualquer unificação de lotes, nem tampouco a existência de galpão em 70% (setenta por cento) de sua extensão. Considerando a informação certificada, o juízo de origem proferiu decisão estabelecendo como parâmetro para a nova avaliação apenas o valor da terra nua, desconsiderando-se o galpão erguido no lote (ID 31730267 dos autos de origem). A decisão não sofreu qualquer impugnação. Destarte, uma vez precluso o parâmetro estabelecido para a realização de nova avaliação – terra nua, descabe qualquer discussão acerca de outros itens que os agravantes entendem necessários à composição do laudo. Além disso, é de se notar que não consta nos autos de origem qualquer esclarecimento dos agravantes/executados acerca da situação de fato do bem, o que destoa do princípio da cooperação processual exigível aos atores do processo (art. 6o, CPC), inclusive em sua fase executiva. Destarte, qualquer arguição que não diga respeito ao parâmetro estabelecido pelo juízo para a avaliação do bem penhorado – preço da terra nua, está preclusa e, por essa razão, não merece conhecimento. No que tange ao novo laudo produzido (IDs 48447970 e 48447971), observo que a avaliação foi realizada mediante critérios objetivos, como localização do bem, dimensões do terreno, condições de infraestrutura urbana e valor do metro quadrado, o que revela a adequação do método de avaliação utilizado – consulta a corretores e sites imobiliários especializados, bem como obediência aos requisitos estabelecidos pelo art. 872 do CPC. Ademais, como ressaltado pelo MM. Juiz a quo, referido método de avaliação foi o mesmo constante no laudo apresentado pelos agravantes (ID 38029553), o qual, contudo, não informou o preço do metro quadrado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo vindicado. Oficie-se ao il. Juiz a quo a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão. Intime-se o agravado, conforme disposto no art. 1019, II, do CPC. Brasília, 16 de março de 2020 22:46:20. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator